Tribunal: TJDFT
Processo: 0755030-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR PRÉVIA À ARBITRAGEM. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA. EXTINÇÃO SEM EXAME DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA VIA ESTATAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelos patronos da parte autora visa à reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento dos encargos de sucumbência (honorários advocatícios).
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora ajuizou ação cautelar prévia à arbitragem para sustar o protesto do título em desfavor da parte ré; (ii) O Juízo estatal deferiu liminar para sustação do protesto e, na sequência, o Juízo Arbitral instaurou o procedimento e concedeu tutela de urgência mantendo a sustação; (iii) sobreveio sentença, sem resolução do mérito, por convenção de arbitragem (CPC, art. 485, VII), com determinação de ofício ao Cartório para revogar a sustação judicial, preservada a sustação deferida na arbitragem; (iv) a sentença atribuiu custas à requerida pelo princípio da causalidade e não fixou honorários sucumbenciais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia reside em saber se são devidos honorários advocatícios de sucumbência em favor dos patronos da parte autora, em razão da extinção do processo, sem resolução do mérito, por força da convenção de arbitragem (CPC, art. 485, VII), considerada a atribuição das custas à parte requerida pelo princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão da convenção de arbitragem (CPC, art. 485, VII), a definição dos honorários de sucumbência observa o princípio da causalidade (CPC, art. 85, caput), impondo-se identificar quem deu causa ao ajuizamento da cautelar.
5. Em cautelar pré-arbitral destinada à sustação de protesto, examina-se a utilidade/necessidade da tutela de urgência perante o Judiciário e quem motivou a instauração do processo na via estatal, sem prejuízo da competência do Juízo Arbitral para o mérito (Lei no 9.307/1996).
6. A sentença atribuiu as custas à requerida com base no princípio da causalidade e apenas deixou de arbitrar honorários por entender deslocado o exame do mérito à arbitragem. Mantida a lógica da causalidade, impõe-se também a condenação da requerida em honorários sucumbenciais nesta ação cautelar.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação provida.
_________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC: arts. 82, § 2o; 85, caput, §§ 2o, 8o e 11; 99, §§ 2o a 4o; 100; 1.007, § 4o; 1.010; 485, VII. Lei no 9.307/1996 (Lei de Arbitragem): arts. 8o e 22-A.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1908285, Rela. Desa. Maria Isabel da Silva, Segunda Turma Recursal, DJe: 29.08.2024.